Tribunal: TJMT
Processo: 1010705-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010705-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEYWISON PAULA DE MORAES - CPF: 892.848.601-72 (ADVOGADO), BELOJUNIOR FIGUEIREDO DE MORAES - CPF: 053.071.901-07 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DEYWISON PAULA DE MORAES - CPF: 892.848.601-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTOPHER SILVA MARTINS DE SOUZA - CPF: 045.079.061-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE:

DEYWISON PAULA DE MORAES

PACIENTE:

BELOJUNIOR FIGUEIREDO DE MORAES

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E EM CONCURSO DE AGENTES – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT - ENUNCIADO No. 42 DO TJMT - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – 2.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ARREMESSO DE DROGA PARA O INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL –
MODUS OPERANDI
QUE DEMONSTRA PERICULOSIDADE DO AGENTE - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1. A via estreita do
habeas corpus
não comporta exame da alegada ausência de elementos comprobatórios que atestem a referida acusação, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, consubstanciado na periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
da conduta de arremessar drogas para o interior do presídio.

3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

4. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
de
BELOJUNIOR FIGUEIREDO DE MORAES
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto no Auto de Prisão em Flagrante n.o 1010705-91.2022.8.11.0000 – Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
12/5/2022
, como incurso na pena do art. 35 da Lei 11.343/2006, sendo submetido à audiência de custódia onde teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Argumenta, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente e genérica, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Afirma tratar-se de réu possuidor de bons predicados pessoais e somente a presunção de que o paciente irá atentar contra a ordem pública não é suficiente para manter a prisão preventiva.

Ao final, requer seja concedida a ordem, para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou seja-lhe fixada medida protetiva diversa da prisão.

Liminar indeferida no id. 130524194.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 132377673.

Parecer, do douto Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes é pela
denegação da ordem
, conforme ementa que segue:

“
“HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, E AINDA, IDONEIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O EDITO DE REVOGAÇÃO DO ERGÁSTULO PREVENTIVO DO PACIENTE - JUÍZO SINGULAR QUE EVIDENCIOU O “PERICULUM LIBERTATIS”, CUIDANDO DE DEMONSTRAR DE FORMA EFETIVA A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE – INEXISTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS RELACIONADAS AO CRIME DEMONSTRAM A GRAVIDADE DA CONDUTA, MOTIVO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA. 3) SUSTENTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INADMISSIBILIDADE – NÃO É POSSÍVEL, NESSE MOMENTO, FAZER ILAÇÕES SOBRE A PERSPECTIVA DE PENA “IN CONCRETO”, UMA VEZ QUE SE TRATA DE QUESTÃO QUE DEPENDERÁ DA ANÁLISE COMPLETA DAS DIRETRIZES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. 4) REQUESTADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CP) – INVIABILIDADE – EM FACE DA NATUREZA DO CRIME IMPUTADO AO PACIENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, NÃO SE VISLUMBRA A ADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, ARROLADAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR NÃO SE MOSTRAREM SUFICIENTES E EFICAZES, APRESENTANDO-SE A PRISÃO CAUTELAR COMO MEDIDA NECESSÁRIA, SEM QUALQUER OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA OU PROPORCIONALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (id. 133304173)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Da análise dos autos revela que o magistrado decretou, e, posteriormente manteve a segregação cautelar do paciente diante do
modus operandi
implementado no delito no qual foi o paciente denunciado por tráfico de drogas com o aumento previsto no art. 40, III, da Lei 11.343/06:

“...a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada,

pois
os indiciados estavam entregando ou fornecendo drogas,
destinadas ao consumo de terceiros, quando praticaram
, em coautoria
, o ato de
arremessar um pacote contendo entorpecente para dentro da Penitenciária Central do Estado
, suficientes para, por si só, justificar a prisão, sendo circunstância legítima para fundamentar a decisão da segregação cautelar, ou seja, da manutenção da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública.”

Segundo consta no Boletim de Ocorrência [id 848000481 – IP]:

“o policial penal que estava na torre ‘02’ que teria avistado
dois suspeitos arremessando um pacote para o interior da penitenciária
(uma porção de substância análoga de maconha, 01 carregador de celular cor branca, 01 pacote de fumo, e papel de ceda)...os dois suspeitos estavam no local e quando avistou a VRT da equipe
, os dois tentaram fugir em uma motocicleta
, porém foram impedidos pelo comunicante e sua equipe. E na abordagem verificou-se que
a motocicleta estava alterado o último número da placa com fita isolante
, em entrevista os dois suspeitos confessaram que arremessaram o pacote e que
iriam receber o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.”

Quanto à suscitada fabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, pautanda na garantia da ordem pública. Merece destaque que diante da
materialidade
, dos
fortes indícios de autoria
, ademais, a necessidade de salvaguardar a ordem pública em razão do
modus operandi
da conduta, tem sustentação nos elementos até agora insertos aos autos demonstram o desprezo que o paciente e o corréu teriam com ordenamento jurídico já que, em tese, mesmo diante da vigilância realizada na unidade prisional
foram audaciosos a ponto de arremessar produtos proibidos para dentro do estabelecimento penal, o que demonstra a periculosidade social
quanto ao cumprimento de regramentos.

No mais, saliento que a negativa de autoria defendida na impetração não pode ser objeto de análise do
writ
, sob pena de supressão de instância e diante da sua via estreita.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ: “
A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.
” (RT 810/554) e Enunciado n. 42, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Nessas condições, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda, diante da
periculosidade social
do paciente
, a prisão cautelar tem cabimento para garantia da ordem pública.

Ademais, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312, do CPP.

Com relação aos predicados pessoais do paciente, imperioso ressaltar que, por si sós, não têm o condão de garantir o status libertatis. Nesse sentido é a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“(...) As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Habeas corpus não conhecido.(HC 309.537/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 18/02/2015).

Sobre o tema, prevê o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

E, estando demonstrada a necessidade da medida extremada com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Assim, repita-se, embora se sustente a desnecessidade da custódia cautelar, o decreto preventivo encontra-se justificado vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

Por fim, há que se ressaltar que em sede de prisão cautelar deve-se prestar máxima confiabilidade ao Juízo de primeiro grau, devido à proximidade às particularidades do palco dos fatos.

Assim, os argumentos da impetração não têm consistência jurídica para afastar a prisão preventiva, mormente quando justificada necessidade para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, alicerçadas pelo oferecimento da denúncia contra o paciente por tráfico na forma majorada, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022